Tribunal: TJES
Processo: 5000860-29.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000860-29.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: VALDIR SABINO DE PAULA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000860-29.2019.8.08.0008

REQUERENTE: VALDIR SABINO DE PAULA

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EXISTÊNCIA E VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO. COBRANÇA DOS VALORES. REGULARIDADE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. AJG.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, aduzindo a autora, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, desconhecendo a contratação do negócio jurídico e os valores descontados.

3 - Sentença que julgou improcedente o pedido.

4 - RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA que pretende a reforma da sentença, alegando a necessidade de reconhecer a nulidade do negócio jurídico, ante ao ato ilícito praticado, a condenação do recorrido à indenização por danos morais.

5 - Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

6 – Clássica relação de consumo, sendo indicada a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o fornecedor a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, devendo, então, comprovar nos autos, a existência e validade da contratação. Consta nos autos a documentação da contratação, especialmente os documentos acostados nos IDs nº 3645454 e 3645453, comprovam a formalização de contrato entre as partes, com rubricas condizentes com aquela lançada no documento de identificação juntado pelo autor no ID nº 3154002, bem como o repasse do valor contratado em favor do autor (ID nº 3645439, fl. 05), não observando qualquer irregularidade ou vício para a declaração de nulidade do negócio jurídico entre as partes.

7- In casu, não houve a comprovação de falha na prestação do serviço do recorrido. Pelo contrário, o conjunto probatório colacionado pelas partes, são consistentes e robustas para a conclusão de inexistência de ato ilícito por parte do recorrido, não havendo razões para a condenação pretendida, concluindo que o recorrido se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

8 - CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida. Entretanto, suspensa a exigibilidade, vez que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

É COMO VOTO.

EMENTA

PROCESSO Nº
5000860-29.2019.8.08.0008

REQUERENTE: VALDIR SABINO DE PAULA

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXISTENTE E VÁLIDO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO. REPASSE DO VALOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 –
A parte autora sustentou a negativa de contratação de empréstimo (
C
ontratos de
E
mpréstimos
C
onsignados de nº
5
89297834 e nº 585698244
) junto ao requerido
, sendo indevido os descontos mensais em seu benefício previdenciário, aduzindo que nunca solicitou a elaboração de tal negócio jurídico, requerendo
a cessação dos descontos sobre seus vencimentos, bem como postulando indenização por danos morais alegadamente enfrentados e a devolução das prestações descontadas.

3 -
Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso que pretende a reforma da sentença, alegando que não foi aplicada a inversão do ônus da prova, bem como a necessidade de reconhecer a inexistência do negócio jurídico e, ante ao ato ilícito praticado, a condenação do recorrido ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais
.

4 -
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente.
Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

5 – Clássica relação de consumo, sendo indicada a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o fornecedor a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, devendo, então, comprovar nos autos, a existência da contratação, bem como o repasse do valor objeto do empréstimo.

6 - Sob esta ótica, o
s documentos acostados nos IDs nº 3645454 e 3645453, comprovam a formalização de contratos entre as partes, afigurando-se evidente que as assinaturas neles apostas são condizentes com aquela lançada no documento de identificação juntado pelo autor no ID nº 3154002, não ressaindo qualquer indicativo de fraude no estabelecimento dos ajustes, bem como, restou documentalmente comprovada a liberação dos valores contratados em favor do autor (vide ID nº 3645439, fl. 05), do que se conclui pela obrigação do requerente de cumprir com sua contraprestação.
In casu
, não houve a comprovação de falha na prestação do serviço do recorrido. Pelo contrário, o conjunto probatório colacionado pelas partes, são consistentes e robustas para a conclusão de inexistência de ato ilícito por parte do recorrido, não havendo razões para a condenação pretendida, concluindo que o recorrido se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

7 -
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Sem custas e honorários, vez que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

É COMO VOTO.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.